Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 privilegia (§3o do art. 3o) a resolução consensual de conflitos em relação a todos os tipos de ação: “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
2. E dispõe o art. 842 do Código Civil: “A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.”. 2.1. Significa que "3. Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014).
3. Transação no curso da execução não conduz, necessariamente, à extinção do processo, que, nos termos do o art. 922 do CPC, durante o prazo concedido pelo credor, ficará suspenso ("convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso").
4. Satisfeitos os requisitos formais previstos no art. 840 a 850 do CC, o acordo deve ser homologado para que surta seus efeitos, não havendo exigência legal para reconhecimento de firma da assinatura da parte como pontuado em sentença.
5. Recurso conhecido e provido.